Tribunal: TJDFT
Processo: 0734443-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734443-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WANDERSON ALVES PARAGUASSU DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita datada de 08/09/2022, apresentada por WANDERSON ALVES PARAGUASSU DA SILVA, reeducando do complexo prisional de Brasília. No documento, o peticionante alega que, nos casos de progressão de regime prisional, não é possível utilizar a condenação posterior (reincidência) para elevar o percentual de cumprimento da pena já fixado anteriormente. Pede, assim, a adequação dos percentuais de progressão de regime. Requer, ainda, a revisão dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo, em razão da superveniência do Decreto no 9.785/2019. Verificando-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como o fato de ter sido escrita de próprio punho pelo requerente, deu-se vista à Defensoria Pública para que adotasse as providências pertinentes (ID: Num. 39001503). A Defensoria Pública, por sua vez, ao analisar o pedido de revisão dos percentuais de progressão de pena, postulou a admissão do pedido do apenado como Habeas Corpus (ID: Num. 41625757). Relatou que o peticionante cumpre pena total de 35 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em razão de condenações nos processos 2008.04.1.009268-8 (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003); e 2013.04.1.001375-2 (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Argumenta que é inviável a aplicação irrestrita da reincidência posteriormente configurada, considerando-a como condição pessoal do condenado a irradiar efeitos sobre todas as penas exequendas, em razão de a Lei 13.964/2019 ter criado critérios inconciliáveis para totalidade das execuções em curso e por serem peculiares para cada situação. Salienta que a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 deve se dar individualmente às execuções em curso, considerando-se a reincidência (verificada ou não) à época da formação do título condenatório. Salienta que o pedido de aplicação retroativa do Decreto n. 9.785/2019 ao primeiro fato narrado na denúncia da ação penal n. 2013.04.1.001375-2 (posse de revólver calibre .357, com numeração suprimida, de uso proibido), não se aplica ao peticionante. Relata que a arma de fogo apreendida encontrava-se com a numeração de série suprimida, de modo que, independentemente da classificação pelo Decreto n. 9.785/2019, a conduta se amolda ao disposto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/2003, vigente à época dos fatos. Requer, ao final, a concessão da ordem para a cassação da decisão originária, a fim de que seja aplicada retroativamente a Lei 13.964/2019, individualmente às execuções em curso, considerando-se a reincidência (verificada ou não) à época da formação do título condenatório. A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer de ID: Num. 41789590, opinando pela inadmissibilidade da presente Petição Criminal / Habeas Corpus, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desse e. Tribunal de Justiça. É relatório. Decido. A Defensoria Pública, ao analisar os pedidos de revisão dos percentuais de progressão de pena e revisão da dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo, postulou a admissão dos pedidos do apenado como Habeas Corpus. Contudo, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido. Consoante se extrai dos autos, a impetrante objetiva com o presente writ, a revisão dos percentuais de progressão de pena, referente às execuções penais oriundas das condenações nos processos 2008.04.1.009268-8 (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003); e 2013.04.1.001375-2 (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Também pede a revisão da dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo feito pela parte peticionante, em razão da superveniência do Decreto no 9.785/2019. Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados neste Habeas Corpus foram formulados ao Juízo da Execução, sendo apreciados e rejeitados nas decisões datadas de 06/10/2021 e 01/12/2021 (IDs: Num. 41626710 e Num. 41625758), nos seguintes moldes: “Decisão 1 Em análise o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime. O Ministério Público oficiou regularmente. No caso dos autos, o sentenciado não era reincidente na prática de crime hediondo quando cometeu o delito sobre o qual a Defesa requer a aplicação retroativa da mencionada lei. Posteriormente, no entanto, veio a cometer novo crime hediondo, tornando-se reincidente específico em delitos dessa natureza. Como se sabe, firmou-se, no STJ e no TJDFT, o entendimento pacífico de que a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, a fim de alcançar também os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da mencionada agravante. Assim, pelas mesmas razões, é necessário reconhecer que, uma vez que o sentenciado é reincidente na prática de crime hediondo, essa circunstância deve ser estendida a todas a condenações. Vale ressaltar, outrossim, que, para este fim, sem nenhuma relevância perquirir qual condenação anterior foi usada para fins de reincidência. Isso porque a simples possibilidade de que a pluralidade de condenações geradoras da reincidência permita que sejam usadas em fases distintas da dosimetria não muda o fato de que o sentenciado era reincidente em relação a todas aquelas em relação às quais não superado o prazo depurador quinquenal, ainda que, na dosimetria, tenham importado em recrudescimento da pena na primeira fase. Equivale a dizer, portanto, que, ainda que eventual condenação anterior por crime hediondo não depurada tenha sido usada na primeira fase da dosimetria, ao passo que eventual crime comum anterior tenha sido valorado na segunda etapa, não se altera o fato de que o sentenciado é, sim, reincidente específico em crime hediondo. Logo, deve ser mantida a fração de 3/5 para progressão, que corresponde à previsão do art. 112, inciso VII, da LEP. Pelo exposto, indefiro o pleito formulado. Pelo mesmo motivo, determino a anotação de 3/5 para todas as penas hediondas em expiação posteriores à Lei n. 11.464/07. Retifique-se o RESPE para constar a fração de cumprimento de pena quanto aos crimes hediondos/equiparados como 1/1 - Vedado o Livramento Condicional e 3/5 - Hediondo Reincidente para fins de progressão. Intimem-se, o sentenciado pessoalmente, com cópia do RSPE. BRASÍLIA, 06 de outubro de 2021”. “Decisão 2 Em análise o pedido de comutação com base no Decreto de 2013 e aplicação retroativa do Decreto 9785/2019. a) o apenado praticou novo crime em 04/02/2013 e, portanto, não preenche o requisito subjetivo exigido pelo Decreto 8.172/2013. Indefiro o pedido de comutação. b) o revólver apreendido na carta de guia 00409698920138070015 (mov. 1.2) continha a numeração de série suprimida, de sorte que, independentemente de classificação pelo Decreto presidencial, a conduta se amolda ao disposto no art. 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003. Indefiro o pedido de aplicação retroativa do Decreto 9.785/19. Remeta cópia ao interno. BRASÍLIA, 01 de dezembro de 2021”. Nesse passo, verifica-se que o presente Habeas Corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo em execução, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Confira-se: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Dessa forma, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento em não admitir a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal. In verbis: “HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT EM SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJEITVOS E SUBJETIVOS. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. As impetrantes insurgiram contra a decisão prolatada em 20 de fevereiro de 2018 que indeferiu pedido de unificação das penas impostas ao paciente nas três execuções penais em curso em virtude da continuidade delitiva. Contra essa decisão, o paciente poderia interpor o recurso de agravo previsto no artigo 197 da Lei 7.210/1984, o qual é o instrumento próprio e adequado para provocar reanálise de decisões proferidas no curso da execução penal. Entretanto, não foi essa a estratégia apresentada pelo paciente, porquanto impetrou-se a presente ordem de habeas corpus em substituição ao recurso de agravo. Tal proceder não se mostra adequado, haja vista que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a sua finalidade. Precedente. 2. Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos - unidade de desígnios - não há se falar em continuidade delitiva, mas em habitualidade ou reiteração criminosa. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1097246, 07058803320188070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no PJe: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por recurso próprio. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou supressão de instância. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1139144, 07193061520188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Após decisão da VEP, insatisfeita a Defesa, caberá o recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão injustificada de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1139266, 07184444420188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, constatado o nítido objetivo de utilização deste Habeas Corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. Vale, ainda, registrar que transcorreu lapso temporal superior a um ano entre as decisões impugnas e a impetração do Habeas Corpus, não havendo, no caso, qualquer alteração fática ou de direito que possa ensejar o reexame dos pleitos formulados, havendo evidente preclusão temporal. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal de Justiça: “1 - Não é possível, em execução penal, reexaminar decisão preclusa que desconsiderou, do cômputo da pena, período de descumprimento do regime aberto, sem que alegado, como fundamento do pedido, alteração fática ou de direito”. (Acórdão: 1617499; Processo: 07261625320228070000; Data de Julgamento: 15/09/2022; Órgão Julgador: 2a Turma Criminal; Relator: JAIR SOARES; Publicado no PJe : 24/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ 2. Acrescente-se que a decisão da VEP que tratou da matéria decorreu de pedido da própria Defesa e não foi objeto de recurso no momento oportuno. Além disso, o agravante já havia feito outro requerimento idêntico em petição protocolada no dia 21/09/2018, o qual, não conhecido pelo mesmo Juízo, também não foi objeto de interposição de recurso, operando-se a preclusão temporal”. (Acórdão:1226620; Processo: 07059008720198070000; Data de Julgamento: 23/01/2020; Órgão Julgador: 2a Turma Criminal; Relator: MARIA IVATÔNIA; Publicado no PJe : 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, cabe ressaltar que, excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso ou ação própria, admite-se o Habeas Corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois as decisões judiciais foram devidamente fundamentadas, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pelo presente remédio constitucional. Nesse contexto, a Procuradoria de Justiça opinou pela inadmissibilidade do presente Habeas Corpus/Petição Criminal, destacando que: “Nesse diapasão, quanto ao pleito de adequação dos percentuais de progressão do regime, o Juízo acertadamente consignou que “firmou-se, no STJ e no TJDFT, o entendimento pacífico de que a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, a fim de alcançar também os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da mencionada agravante.” No que se refere à reivindicação do peticionante de aplicação retroativa do Decreto no 9.785/2019, vê-se que a própria Defensoria esclareceu que a arma de fogo apreendida na ocasião encontrava-se com a numeração de série suprimida, de modo de que independente da classificação dada pelo Decreto no 9.785/2019, a conduta se amolda ao disposto no art. 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003, vigente à época dos fatos”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador